Tribunal: TJSP
Processo: 1003580-10.2024.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA DESDE QUANDO A SERVIDORA COMPLETOU OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
Caso em exame. Professora de Educação Básica requer contagem de tempo para aposentadoria especial, incluindo períodos em que exerceu a função de Assistente da Diretoria de Ensino, Diretor de Escola e

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA DESDE QUANDO A SERVIDORA COMPLETOU OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
Caso em exame. Professora de Educação Básica requer contagem de tempo para aposentadoria especial, incluindo períodos em que exerceu a função de Assistente da Diretoria de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, e abono permanência.
Questões em debate. A questão em discussão consiste na possibilidade de contagem de tempo para aposentadoria especial de professora, considerando atividades fora da sala de aula, conforme Lei no 11.301/2006, e o termo inicial do abono permanência.
Razões de Decidir. A Lei no 11.301/2006 introduziu dois parágrafos no art. 67 da Lei 9.394/96, permitindo a contagem de tempo para aposentadoria especial em atividades exercidas fora da sala de aula.O julgamento da ADIn no 3.772/DF dirimiu a controvérsia. Abono permanência devido desde quando a impetrante completou os requisitos para a concessão da aposentadoria especial.
Dispositivo. Reexame necessário e recurso de apelação da FESP, desprovidos; recurso da impetrante, provido.